Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando interposto em face de sentença que fixa alimentos, haja vista a alegação genérica e ausente comprovação dos requisitos dos art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
3. Os pais têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral, a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e vida digna. Tal obrigação compete a ambos os genitores, e deverá ser equitativa entre eles, a teor do art. 1.566, inc. IV, do Código Civil.
4. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
5. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.
6. Incumbe ao Alimentante comprovar a diminuição da capacidade financeira apta a permitir a redução dos alimentos fixados anteriormente, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise.
7. As provas juntadas aos autos pelo Apelante não comprovam uma diminuição significativa de sua renda ou capacidade financeira. Nessas condições, verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a diminuição da sua capacidade contributiva ao tempo em que a verba alimentar foi fixada.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
9. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.